Tribunal: TCU
Processo: 021.725/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Fiscalização de desestatização em que se analisa a primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização relativo à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz, conferidas à empresa Telefônica Brasil S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos na IN-TCU 81/2018, sem que tenham sido encontrados óbices que afetem o Acórdão-Anatel 102/2023, relativo à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz, conferidas à empresa Telefônica Brasil S.A; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e com vistas à adoção de medidas cabíveis para evitar sua recorrência, que: 9.2.1. o uso eficiente do espectro deve ser avaliado mediante critérios objetivos devidamente normatizados; 9.2.2. a análise do não cometimento de infrações reiteradas pela operadora solicitante de prorrogação deve ser avaliada mediante a utilização de critérios claros e objetivos; 9.3. orientar a AudComunicações para que inclua em seu planejamento operacional auditoria sobre a atuação da Anatel acerca das barreiras de entrada de novas operadoras de telefonia celular, devendo avaliar a gestão da Agência sobre eventual escassez de faixas de radiofrequência para a prestação de serviços no mercado nacional; 9.4. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações e à Telefônica Brasil S.A.